Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vistos. Em face do despacho de ID 32631734, no qual a Presidência desta Corte de Justiça determina o retorno dos autos para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista o decidido no RE 666.094, abro vista a ambas as partes para que se manifestem e requeiram o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.